Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711397-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA, TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIANA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A procuração das apelantes TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A está sem assinatura aparente (ID 57065506). Assim, deve a parte regularizar a representação. A guia de pagamento apresenta divergência, pois diz respeito a “guia inicial – 1a instância”, paga no valor de R$ 750,00. Deve a apelante regularizar o pagamento, apresentando a guia correspondente (“Guia Recurso - 1a Instância – Apelação”), com o valor de preparo da apelação (R$ 22,18). Eventual estorno da guia já paga deve se dar nos termos do artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora